Tribunal: TJSP
Processo: 2253126-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Home Care - Cobertura – Recusa genérica a tratamento domiciliar - Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Inteligência das Súmulas 90 e 102 do TJSP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253126-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante SOBAM
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A, é agravada CLEUZA MARIA BERTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253126-83.2019.8.26.0000 -Voto no 18.659
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2253126-83.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1003115-14.2019.8.26.0659
Comarca: Vinhedo (1a Vara Cível)
Agravante: Sobam Centro Médico Hospitalar S.A.
Agravada: Cleuza Maria Berto
Juiz: Fabio Marcelo Holanda
Voto n. 18.659
EMENTA: PLANO DE SAÚDE Home Care - Cobertura
Recusa genérica a tratamento domiciliar - Não excluindo o
contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os
procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à
cura Inteligência das Súmulas 90 e 102 do TJSP Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão de fls. 33/35 dos
autos principais, diante do deferimento da tutela de urgência para determinar
que a agravante providencie o necessário para o tratamento domiciliar da
agravada, conforme as prescrições apresentadas pelos profissionais de saúde
(fls. 29/31), intimando-a, com urgência para cumprimento da ordem judicial
em 48 horas, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 por dia de
atraso, sem prejuízo de outras cominações, em caso de necessidade.
Sustenta a recorrente que não estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela pretendida pela agravada, visto que não
está obrigada por contrato ou por lei a fornecer o tratamento de
oxigenoterapia domiciliar, o qual está disponível na rede pública, isento de
custos, e sem qualquer ônus excedente ao Estado, ademais, tomou
conhecimento, ao providenciar o cumprimento da tutela, de que a paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253126-83.2019.8.26.0000 -Voto no 18.659
3
encontra-se hospitalizada e sem previsão de alta (fls. 17), o que não
comunicou nos autos principais, assim, impossível o cumprimento da liminar,
vez que inexiste condição de tratamento da agravada em sua residência,
menos ainda de fornecimento de oxigenoterapia domiciliar, devendo,
portanto, ser a tutela deferida revogada, e, outrossim, considerando-se que a
agravada tinha pleno conhecimento dos termos do contrato desde a sua
adesão, não pode, por falta de amparo legal, ser compelida a arcar com os
custos da internação pretendida.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 64/66), foram
apresentadas contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls.
70/78).
É o Relatório.
A agravada, diagnosticada com câncer de pulmão (CID
C34-9), encontra-se internada em hospital da requerida, desde 11 de outubro
de 2019, havendo prescrição médica de assistência domiciliar, com
fornecimento de oxigênio domiciliar contínuo com cateter nasal, com
umidificador, o que foi deferido pela decisão recorrida.
A insurgência do recorrente se sustenta no fundamento
completamente genérico de que não está “obrigada por contrato ou por lei a
fornecer o tratamento de oxigenoterapia domiciliar, o qual está disponível na
rede pública, isento de custos, e sem qualquer ônus excedente ao Estado”,
pois, se a paciente faz jus ao atendimento conveniado, não se pode
responsabilizar o Poder Público, sob pena de a Operadora ter de ressarcir o
erário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253126-83.2019.8.26.0000 -Voto no 18.659
4
Não se comprovou que o plano da autora exclua o
tratamento da doença, pelo qual há tempo vem sendo atendida, razão pela
qual não podem ser excluídos todos os procedimentos, exames, materiais e
medicamentos que forem indicados para a cura.
É assente perante o Superior Tribunal de Justiça que: "a
exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar,
quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do
segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp 183.719/SP, Relator
o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008; AgRg no AREsp
292.259/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
25/06/2013, DJe 01/08/2013).
O Plano de Saúde não pode estabelecer o tratamento que
o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode restringir
aqueles que forem prescritos pelo médico, independentemente de tratar-se de
procedimento obrigatório previsto na Resolução Normativa RN n. 338/2013.
Conforme decidido pelo mesmo Tribunal Superior: “a
abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja,
não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber
tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que
instalada a doença coberta” (REsp 668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/03/2007, DJ 02/04/2007 p. 265).
Este Tribunal de Justiça firmou entendimento, conforme
a Súmula n. 102, que: "havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253126-83.2019.8.26.0000 -Voto no 18.659
5
ANS", bem como que “havendo expressa indicação médica para a utilização
dos serviços de home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida
na avença, que não pode prevalecer” (Súmula n. 90).
Em caso de internação hospitalar, é intuito que o serviço
será suspenso, restabelecendo-se com a desinternação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica